Tribunal: TJPA
Processo: 0806953-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806953-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21. POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O superendividamento é situação fática análoga à insolvência civil, o que excepciona a competência absoluta da Justiça Federal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

2.

Desse modo, a competência para o processamento e o julgamento desta ação de repactuação de dívidas, com base na Lei do Superendividamento, é da Justiça Comum Estadual, ainda que haja a participação da instituição federal no polo passivo, por exceção ao artigo 109, inciso I da Constituição Federal.

3.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CÉLIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES
nos autos de
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
, tendo como agravados
BANCO DAYCOVAL S.A.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; BANCO PAN; BANCO MASTER S/A; LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO SAFRA S.A.; BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.; FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-PROVIMENTO PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CÉLIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
, proposta por si contra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
, declarou-se incompetente para processar a ação em razão de constar no polo passivo a Caixa Econômica Federal, declinando da competência em favor da Justiça Federal.

A decisão recorrida (ID 112776246 - autos originais) assim dispôs:

Compulsando os autos, constato que a presente ação tem no polo passivo a Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, com o fito de se evitar nulidade processual, posto que, como é sabido a competência da Justiça Federal é absoluta e, caso descumprida, gera nulidade absoluta, ainda, levando em consideração o disposto no art. 109 ,I, da CF, que reza que compete aos Juízes Federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Feitos tais esclarecimentos, determino a remessa dos autos à justiça federal, com as cautelas legais e os cumprimentos de praxe.

Intimar e cumprir com o necessário.

Em suas razões recursais (ID 19273986), sustenta a agravante que a competência para o processo judicial de repactuação das dívidas do consumidor superendividado, ou seja, insolvente civil, é da justiça comum, mesmo quando entre os credores houver a União, entidade autárquica ou empresa pública federal.

Alega que, a simples presença de empresa pública federal no polo passivo, neste caso a Caixa Econômica Federal, não é hábil para atrair a competência da Justiça Federal. Requer, assim, seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de ID 19373523 foi deferido o benefício da justiça gratuita à recorrente sendo determinada a intimação dos agravados, e em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 19837203 e 19861987).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID

20075516).

É o Relatório

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a competência ou não da justiça federal para processar e julgar a ação de repactuação de dívida tendo em vista que consta no polo passivo ente federal.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
,
e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

No que pertine
à probabilidade do direito
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

O caso em exame, cuida-se de ação de repactuação de dívidas para fins da elaboração de plano para pagamento de dívidas, nos termos do Art. 104- A do CDC, conforme redação dada pela Lei 14.181/2021, nas quais uma das requeridas é a Caixa Econômica Federal.

Neste contexto, na decisão agravada o d. Magistrado entendeu por bem determinar a redistribuição do feito à Justiça Federal.

Em regra, a presença da Caixa Econômica Federal como parte na demanda atrairia a competência absoluta da Justiça Federal (CF, art. 109, I).

Entretanto, o superendividamento é situação fática análoga à insolvência civil, o que excepciona a competência absoluta da Justiça Federal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos conflitos de competência, conforme ementas que seguem:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.
1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado.

(STJ, Conflito de Competência Nº 192140 DF, Relator. Ministro
João Otávio De Noronha
, Segunda Seção, j. 10/05/2023)
(Grifo nosso)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, d, da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.

(STJ, Conflito de Competência Nº 193.066 DF, Relator : Ministro
Marco Buzzi
, j.
22/03/2023) (Grifo nosso)

Nessa linha os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determinou a redistribuição dos autos a uma das Seções Judiciária da Justiça Federal local Ação de
Repactuação de Dívidas, conforme a Lei do Superendividamento, na qual a Caixa Econômica Federal, junto à demais instituições financeiras, foi incluída no polo passivo da demanda Processo que possui natureza concursal, de modo que as empresas públicas federais, excepcionalmente, estão sujeitas à competência da Justiça Estadual
Precedentes do C. STJ Decisão reformada AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2015588-13.2023.8.26.0000; Relator (a):
Fábio Podestá
; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2023; Data de Registro: 03/05/2023)
(Grifo nosso)

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. Impossibilidade. Questão já dirimida nos conflitos de competência pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Competência é da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as ações de repactuação da dívida, baseadas na Lei do Superendividamento, ainda que conste ente federal no polo passivo.
Exceção à regra de competência da Justiça Federal no caso de concurso de credores. Exceção ao artigo 109, inciso I da Constituição Federal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008750-20.2024.8.26.0000 Mococa, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 24/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024) (Grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5611284-58.2023.8.09.0123 COMARCA DE PIRACANJUBA 4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: IDEVALDO CÂNDIDO DA SILVA AGRAVADOS : BANCO INTER S/A E OUTROS RELATORA : Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.181/2021. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. DECISÃO MODIFICADA. 1
. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital processar e julgar a ação de repactuação de dívidas prevista nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei federal nº 14.181, de 1º de julho de 2021, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes do STJ e do TJGO
. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 09 de outubro de 2023, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-GO - Procedimento Comum Cível: 56112845820238090123 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Nas ações de superendividamento, em razão da sua natureza concursal, se faz necessária a definição de um juízo universal, perante a Justiça Estadual. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3190081-12.2023.8.13.0000 1.0000.23.037841-6/002, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifo nosso)

Assim, a competência para o processamento e o julgamento desta ação de repactuação de dívidas, com base na Lei do Superendividamento, é da Justiça Comum Estadual, ainda que haja a participação da instituição federal no polo passivo, por exceção ao artigo 109, inciso I da Constituição Federal.

Desta feita, presentes os requisitos da medida pleiteada, ante a fundamentação suso, merece acolhimento o pleito da agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada para declarar a competência da Justiça Comum para processamento da demanda e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024